Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. Para a configuração do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça proferida se dê no calor da discussão.